Tribunal: TJMT
Processo: 0015076-91.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015076-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO - CPF: 073.281.361-11 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA - CPF: 059.620.751-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO OLIVEIRA TORRES - CPF: 062.791.511-66 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA VIEIRA COSTA - CPF: 853.602.791-68 (VÍTIMA), BENEDITO MANOEL COSTA - CPF: 141.031.761-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO OLIVEIRA TORRES - CPF: 062.791.511-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE, NÃO CONHECEU PARTE DO RECURSO DO APELANTE CLAUDINEY E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS DOIS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, E ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/1990, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, RESPECTIVAMENTE –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVAS EXTRAJUDICIAIS, JUDICIAIS E NÃO REPETÍVEIS –

OBSERVÂNCIA AO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES, POR FALTA DE PROVAS E ERRO DE TIPO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – CRIME FORMAL – ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO –
4.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – VÍTIMA COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA –
5.
PLEITEADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA – DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
6.
REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 29, §1.º, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS –
7.
POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE TRÊS DELITOS – ELEVAÇÃO DE 1/5 QUE SE MOSTRA ESCORREITA –
8.
SUPLICADA A REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA AO ADVOGADO DE UM DOS RECORRENTES – DEFERIMENTO –
9.
PREQUESTIONAMENTO –
10.
RECURSO DE
CLAUDINEY
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE
NATANAEL
CONHECIDO E DESRPOVIDO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva de um dos apelantes, especificamente no que toca aos pedidos de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa e de

redução das penas básicas ao mínimo legal, respectivamente, por violação ao princípio da dialeticidade e por carência de interesse recursal.

2.

Deve ser desprovido pedido de absolvição do crime de roubo, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria de ambos os apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir das declarações prestadas na fase extrajudicial pelo corréu e por um dos adolescentes corrompidos, bem como pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que oficiaram nas investigações, além do histórico de ligações entre os suspeitos e do conteúdo dos comprometedores diálogos travados por eles e captados através de interceptação telefônica judicialmente autorizada.

3.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, que se consuma com a simples concorrência dos inimputáveis para a infração, assim como se deu na espécie, não sendo o caso de se acatar a tese de erro de tipo, se a alegação veio desacompanhada de qualquer elemento capaz de respaldá-la. Precedentes.

4.

A aplicação da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal se justifica quando o crime for cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, prescindindo a sua incidência de que o infrator tenha ciência da idade da vítima ou mesmo que a condição de idosa seja determinante para a prática do delito
.

5.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço.

6.

É inaplicável a minorante do art. 29, §1.º, do Código Penal ao recorrente que, após a ameaça de desistência dos executores de prosseguirem no desiderato delitivo, empresta-lhes o veículo automotor que possibilita que estes encontrem a vítima, pratiquem o roubo e fujam em poder da
res furtivae
, pois, neste caso, o seu envolvimento não pode ser encarado como participação de somenos importância, tratando-se, por outro lado, de verdadeira coautoria mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita.

7.

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

8.

O atraso no oferecimento das razões da apelação, por parte de advogado do imputado que permaneceu na causa e justificou a desídia pontual, não implica em abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal.

9.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

10.

Recurso do apelante
CLAUDINEY
parcialmente conhecido e desprovido e recurso do apelante
NATANAEL
conhecido e desprovido.

APELANTES:

CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO

NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
e
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 15076-91.2019.811.0042 – código 572170, em que
CLAUDINEY
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
NATANAEL
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática, por parte de ambos os réus, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 110941980, o apelante
NATANAEL
pretende a
absolvição

do delito de
roubo majorado
e, consequentemente, dos crimes de
corrupção de menores
, alegando a falta de provas para a condenação, ao que acrescenta ainda a tese de que incorreu em erro de tipo no que refere à menoridade de um dos adolescentes corrompidos.

Subsidiariamente
, vindica a
exclusão da agravante
da vítima idosa e o
decote da majorante
do emprego de arma de fogo incidentes no crime patrimonial, além da
redução
da fração de aumento decorrente do
concurso formal
, tudo com o subsequente
abrandamento do regime inicial
. Por fim, prequestiona a matéria ora debatida.

Já nas razões recursais registradas no ID 122503978, o apelante
CLAUDINEY
almeja a
absolvição

dos delitos de
roubo majorado
e de
corrupção de menores
, sustentando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e que
não se poderia exigir,
in casu
, comportamento diverso
de sua parte.
Subsidiariamente
, pede a
readequação da pena-base ao patamar mínimo legal
e a aplicação, em sua fração máxima, da minorante pertinente à
participação de menor importância
[art. 29, §1.º, do Código Penal].

No ensejo, o patrono de
CLAUDINEY
postula a reconsideração da multa do art. 265 do CPP, que lhe foi aplicada por este Relator na decisão anexada no ID 119323993.

Em contrarrazões vistas no ID 110941983 e ID 135124372, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 140960656, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa frisar que o
recurso de apelação interposto pelo réu
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
não
deve ser conhecido na íntegra
, pois os pedidos de reconhecimento de
inexigibilidade de conduta diversa
e de
redução da pena-base ao mínimo legal
esbarram, respectivamente, no princípio da dialeticidade e de na ausência de interesse recursal.

Com efeito, o recorrente formulou
pedido genérico
de
“
absolvição da Acusada (sic) (...) também por não ser exigível da acusada (sic) que se comportasse de modo diverso”
(ID 122503978 - Pág. 14), sem tecer
qualquer digressão e tampouco expor fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão.

Diante disso, à míngua de qualquer arrimo ou contexto elaborado pelo apelante a fim de demonstrar eventual inexigibilidade de conduta diversa por parte do réu, entendo que o
conhecimento e análise deste específico pleito encontram óbice no
princípio da dialeticidade
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido
de redimensionamento da pena para o mínimo legal,
se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade
(...)”.
(N.U 1001110-92.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Destaquei.

Por apego à clareza, saliento que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta
in casu
, pois nada nos autos indica que o recorrente, ciente da ilicitude de sua conduta, viu-se moralmente coagido a incorrer na prática delitiva ou concorreu para o roubo em virtude de qualquer outra causa supralegal que demonstrasse a inexigibilidade de que agisse de forma condizente com o Direito.

Outrossim, tem-se ainda que as sanções básicas impostas ao sentenciado
CLAYDINEY
em decorrência da condenação pelos crimes de roubo e de corrupção de menores
foram, todas, estabelecidas no respectivos patamares mínimos previstos em Lei

(ID 110941951 - Pág. 47/48), de modo que o pleito de
reajuste da pena-base ao mínimo legal evidentemente
carece de interesse recursal
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
, especificamente quanto aos pedidos de
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
e de redução da
pena-base ao mínimo legal
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
e por
ausência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 31/01/2019, por volta das 06h30min, na residência particular situada na Rua Dinamarca, n.º 20, bairro Santa Rosa, na Comarca de Cuiabá/MT, os apelantes
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
e
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
, em concurso e unidade de desígnios com o corréu
Luiz Eduardo Oliveira Torres
, com os adolescentes
M. V. S.
e
E. P. M.
e com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis de propriedade da vítima
Benedito Manoel Costa
.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, os apelantes
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
e
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
, juntamente com o corréu
Luiz Eduardo Oliveira Torres
, com consciência de ilicitude, corromperam os menores
M. V. S.
e
E. P. M.
, com eles praticando o roubo majorado descrito acima.

Segundo a proposição ministerial, na data dos fatos, a vítima limpava a calçada em frente à sua residência quando foi surpreendida pelos infratores em um veículo
VW
Gol, de cor cinza, com porta-malas vermelho, ocasião em que tentou correr e foi interpelada por um dos agentes, que apontou a arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto, após o que os demais ocupantes do automóvel desceram do carro e invadiram o imóvel, onde mantiveram ofendido sob a mira do artefato bélico enquanto recolhiam a
res furtiva
.

A peça incoativa pontua que, uma vez executado o delito, os increpados empreenderam fuga e a vítima acionou o socorro policial, bem assim que, por meio das imagens captadas pelas câmeras de vigilância do
locus delicti
, foi possível localizar o veículo utilizado pelos criminosos e, posteriormente, mediante outras informações e uma interceptação telefônica judicialmente autorizada, identificaram-se os suspeitos e foram individualizadas as suas condutas, narrando a preambular que o recorrente
CLAUDINEY
foi o responsável por emprestar o automóvel para a realização do roubo, ao passo que o recorrente
NATANAEL
figurou como o líder do grupo e o conduziu os demais executores até a cena do crime.

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e nas suas
condenações

como incursos nas penas do crime previsto
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), por sua vezes, em concurso formal entre si (dois menores) e com o delito patrimonial, na forma do art. 70 do Código Penal
, cumprindo frisar que o corréu
Luiz Eduardo Oliveira Torres
foi condenado nos mesmos termos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de roubo formulado por ambos os apelantes
:

A
materialidade do crime patrimonial
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 110941741 - Pág. 13/16); do registro de atendimento de local de crime de roubo (ID 110941741 - Pág. 17/20); do relatório técnico n.º 14/2019/DERF e anexos fotográfico (ID

110941741 - Pág. 21/25); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 110941741 - Pág. 29 e Pág. 65); do termo de apreensão (ID 110941741 - Pág. 33); dos relatórios de investigação n.º 42/2019, n.º 108/2019 e n.º 148/2019 (ID 110941741 - Pág. 40/41, Pág. 56/57 e Pág. 61/64); do relatório técnico n.º 16/2019, contendo as imagens da execução delitiva que foram registradas pelas câmeras de vigilância (ID 110941741 - Pág. 45/53); do relatório final, contendo as transcrições dos diálogos captados na interceptação telefônica judicialmente deferida (ID 110941742 - Pág. 74 ao ID 110941743 - Pág. 11); do Relatório Técnico Final n.º 032/2019 (ID 110941743 - Pág. 21/38); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
e
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar as suas condenações criminais.

Com efeito, ao ser ouvida em ambas as etapas processuais, a
vítima

Benedito Manoel Costa
declarou, em linhas gerais, que se encontrava em frente à sua residência quando foi
surpreendida com a chegada de um veículo
VW Gol
, de cor predominantemente cinza e com a tampa do porta-malas vermelha, do qual desembarcou um
indivíduo munido com um revólver
, que
apontou a arma para o seu rosto
, rendeu o declarante e
forçou a sua entrada no domicílio
, sendo
seguido pelos demais infratores
, os quais então
subtraíram a
res furtivae
e empreenderam fuga do local
.

A dinâmica delitiva narrada pelo ofendido restou corroborada pelo restante da prova oral produzida na fase instrutória, assim como pelas
imagens captadas pelas câmeras do circuito de vigilância da região
, através das quais é possível depreender que
o roubo foi praticado por, pelo menos, 05 (cinco) indivíduos
, 04 (quatro) dos quais executaram os atos de grave ameaça e subtração propriamente ditas, e outro que conduziu o veículo até o
locus delicti
e, posteriormente, deu fuga aos comparsas, já em posse dos produtos surrupiados.

Ademais, embora a vítima não tenha sido capaz de reconhecer os delinquentes, já que não chegou a olhar para os rostos de seus algozes durante o crime, os demais
elementos probatórios arrecadados ao feito são pródigos ao enredar os dois recorrentes no evento criminoso
.

Com efeito, ao ser ouvido pela autoridade policial e admitir o próprio envolvimento na empreitada ilícita, o adolescente
E. P. M.
relatou que, algum tempo antes do fato, recebeu uma mensagem via aplicativo
WhatsApp
do menor
M. V. S. L.
, do corréu
Luiz Eduardo Oliveira Torres
e do indivíduo identificado como
Kelvin
ou
“KEL”
, após o que se reuniu com eles e decidiram juntos sair a pé em busca de uma vítima, complementando que
“KEL”

era quem portava a arma de fogo
e que, em dado momento, estavam prestes a desistir do desiderato delitivo, porém, o ora apelante
NATANAEL
, vulgo
“Gordinho”
, foi ao encontro do grupo, conduzindo o veículo
VW Gol
do ora recorrente
CLAUDINEY
, vulgo
“Nego”
,

e que, desta feita, os demais ingressaram no automóvel e retomaram a busca pelo alvo.

O inimputável
E. P. M.
disse também que se depararam com a vítima na rua e que, ato contínuo, executaram o roubo contra ela, bem assim reiterou que o condutor do automóvel era o insurgente
NATANAEL
e que, nas suas palavras,
“enquanto estava reunido com os demais comparsas dentro do carro e procurando alguma vítima para ser assaltada, comentaram que o NEGO (CLAUDINEY) emprestou o carro para NATANAEL; Que sabe que o veículo GOL pertence ao NEGO
; O declarante já havia andado anteriormente no veículo GOL”
. (
Sic
– ID 110941742 - Pág. 34) – Negritei.

No mesmo diapasão, ao ser interrogado na delegacia, o corréu
Luiz Eduardo Oliveira Torres
confessou a sua participação no ilícito e detalhou que, na madrugada que antecedeu o fato, encontrava-se reunido com o apelante
NATANAEL
e com o adolescente
E. P. M.
, contexto em que decidiram praticar o roubo, após o que saiu a pé juntamente com o menor, ressaltando que, quando iam desistir do delito, o recorrente
NATANAEL
foi ao seu encontro na condução do veículo
VW Gol
, no qual os demais agentes embarcaram e deram continuidade ao intento criminoso.

O codenunciado elucidou ainda que, mesmo enquanto procuravam a pé uma vítima,
mantinham contatos telefônicos com o apelante NATANAEL para tratar do futuro roubo,
e acrescentou que,
depois de anunciarem para ele que desistiriam do ato,
NATANAEL
surgiu com o automóvel e todos prosseguiram na busca iníqua
até encontrarem o ofendido
Benedito Manoel Costa
e levarem a efeito a sanha delitiva, conforme se infere dos seguintes trechos do aludido interrogatório:

“QUE o interrogado explica que antes do crime, durante a madrugada, estava reunido com NATANAEL e o adolescente EULLER
(...); QUE
decidiram praticar um roubo e saíram a pé em busca de uma vítima
; QUE ficaram escondidos no matagal e
chegaram a desistir de praticar o crime, porém durante o trajeto de volta para casa, se depararam com NATANAEL conduzindo um veículo GOL
, COR PRATA E COM PORTA-MALAS DE COR VERMELHA e todos entraram no carro, quando
decidiram novamente praticar o crime
; QUE transitando pelo bairro Santa Rosa se depararam com a vítima chegando em casa e decidiram roubá-la; (...)
QUE questionado sobre as ligações recebidas de NATANAEL pouco antes dos crimes, as 05:42 e 06:01 horas, confirma ter recebido essas chamadas e era para tratar sobre o roubo; QUE a primeira ligação ‘ficaram na linha’ com NATANAEL enquanto procuravam uma casa para roubarem, porém não encontraram; QUE a segunda ligação disseram para NATANAEL que não queriam mais roubar, porém como já explicado NATANAEL apareceu no local com o veículo e acabaram encontrando uma vítima e cometeram o crime
”.
(
Sic
– ID 110941742 - Pág. 36/38) – Destaquei.

Na mesma toada, ao ser confrontado com o vídeo contendo a filmagem da execução delitiva, o apelante
CLAUDINEY
, embora tenha negado a própria autoria, apontou ao delegado de Polícia que
“reconhece NATANAEL como sendo o condutor do carro”
. (ID 110941742 - Pág. 42).

Oportunamente, friso não ignorar que as esclarecedoras e comprometedoras declarações prestadas pelo menor
E. P. M.
e pelo corréu
Luiz Eduardo Oliveira Torres
foram
colhidas na etapa administrativa
e, portanto, detêm
natureza eminentemente extrajudicial
.

Por outro lado, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

No caso concreto, embora o menor
E. P. M.
e o corréu
Luiz Eduardo
tenham alterado parcialmente as suas versões em juízo, passando a eximir os recorrentes de envolvimento no crime,

as suas declarações extrajudiciais
coadunam
e são
corroboradas
pelos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas testemunhas compromissadas.

Com efeito, o investigador da Polícia Civil
Edson Martins da Silva
relatou
em juízo
que o veículo utilizado para o crime pertencia ao apelante
CLAUDINEY
, vulgo
“Nego”
, e que, quando o automóvel foi localizado, a mãe deste se encontrava presente e
informou aos agentes de segurança pública que a
chave do carro estava com o filho
.

O depoente disse também que a mãe do recorrente
CLAUDINEY
ligou para ele, noticiou-o que os policiais estavam no local e
pediu que ele se deslocasse até lá para conversarem sobre o veículo, todavia, ele não o fez
, após o que a testemunha e a sua guarnição
se dirigiram até a residência ao encontro do réu que,
tendo sido avisado pela mãe, evadiu-se do domicílio e não foi encontrado
.

No afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do referido depoimento judicial, consoante se lê na sentença:

“(...).
PROMOTORA: E o veículo era como? As características?

TESTEMUNHA
: Era um pouco de cada,
cinza, traseira vermelha
...

PROMOTORA: Aqui nas páginas 18 tem o relatório, é esse veículo?

TESTEMUNHA: Sim senhora.

PROMOTORA
:
Lá no lugar onde vocês encontraram era perto da casa de quem?

TESTEMUNHA: Era na casa...
O veículo parece que foi com a mãe do ‘Nego’, falou que o veículo era dele, ela ligou pra ele que a policia tava lá, e pra ele ir lá onde estava o veículo, ele não foi até onde estava o veículo
. Aí
a mãe dele se dispôs a ir até a residência dela, chegamos na residência dela pra conversar com ele acerca do veículo, mas ele já tinha saído, não estava em casa mais
.

PROMOTORA
:
A mãe chegou a ligar pra ele pra avisar?

TESTEMUNHA
:
Sim
.

PROMOTORA
:
Ela falou se a chave tava com ela ou não?

TESTEMUNHA
: Não,
disse que a chave tava com ele
”.
(Trecho do depoimento testemunhal constante da sentença – ID 110941951 - Pág. 45) – Grifei.

Em idêntico diapasão foram as declarações judiciais da testemunha
Divina Mendes da Silva
,
in verbis
:

“
TESTEMUNHA
: A PM primeiro estava no local, aí informaram nós, aí nós fomos até o local.

PROMOTORA
:
Aí chegou lá era do Claudiney o carro?

TESTEMUNHA
:
Isso, a mãe dele tava lá, ele não compareceu. Inclusive segundo a mãe ele tinha levado a chave do veículo, teve que ser guinchado o veículo
.

PROMOTORA
:
A chave do veículo estava com ele?

TESTEMUNHA
:
Com ele
.

PROMOTORA
:
E era próxima a casa da mãe dele de onde esse carro estava?

TESTEMUNHA
:
Era próximo
”.
(Trecho do depoimento testemunhal constante da sentença – ID 110941951 - Pág. 45) – Grifei.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas

em questão

consistirem nos policiais militares que diligenciaram nas investigações não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no episódio ilícito,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Outrossim, tem-se ainda o
conteúdo dos diálogos
travados entre o apelante
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
e o adolescente envolvido na infração,
M. V. S. L.
, que confirma,
além de qualquer dúvida razoável
, o envolvimento de
NATANAEL
e de
CLAUDINEY
no episódio criminoso.

Com efeito, na conversa entre
NATANAEL
e
M. V. S. L.
iniciada às
19h21min
do dia
06/03/2019
, ou seja,
cerca de cinco horas após a oitiva do adolescente na delegacia de Polícia
(ID 110941741 - Pág. 67), o ora recorrente demonstra clara preocupação com a possibilidade de que seu envolvimento no crime seja descoberto e tenta acalmar os próprios ânimos
dizendo que ninguém o havia
“caguetado”
, isto é,
delatado a sua participação
, já que os demais suspeitos, inclusive o menor M. V. S. L.
,

alegaram não conhecê-lo ao delegado
.

À guisa de contextualização, lanço mão dos trechos pertinentes da ligação telefônica, tal qual transcrita na Chamada do Guardião [arquivo 29126511.WAV],
in verbis
:

“
NATANAEL
: Eu mandei uma mensagem pro cê ai.

MARCOS
: Eu não vi não.

NATANAEL
: Hum. Então os caras (POLICIA) perguntaram meu nome lá (DELEGACIA)?

MARCOS
: Falou seu nome lá mano,

NATANAEL
: Hum.

MARCOS
: Mas falou seu nome lá, NATANAEL.

NATANAEL
: Perguntou se você conhecia?

MARCOS
: Aham

NATANAEL
: Eae?

MARCOS
: Ah, falei que não conhecia, que só meio de vista mesmo.

NATANAEL
:
Ham, então não vai dar nada pra mim não pô, não tem ninguém caguentando eu
,
é só uma suspeita só
.

MARCOS
: Mas é o seguinte. Mas então, mas ai cê vai ser intimado pô, vai ser igual eu. O povo faz mesma coisa, colocou o nome de todo mundo lá que, como envolvido. Entendeu mano?

NATANAEL
: Cê não sabe quem colocou meu nome lá?

MARCOS
: Ah, eu não sei, se soubesse também. (...).

NATANAEL
:
Se pam, vai cair, mas se pam, não né, porque ninguém falou,
todo mundo falou que não conhece eu né veio
”.
(
Sic
– ID 110941743 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Ademais, o diálogo é elucidativo também no que tange à participação do apelante
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
, já que o adolescente
M. V. S. L.
, ao aconselhar que
NATANAEL
se dirija à delegacia espontaneamente por intermédio de sua advogada, explica a ele que
CLAUDINEY
, vulgo
“Nego”
, foi o único que tomou tal atitude antes mesmo de ser intimado a depor [compareceu com o advogado na unidade policial e relatou que o seu veículo havia sido roubado e usado sem o seu consentimento], e, logo em seguida,
o menor dá a entender que, ao tê-lo feito, CLAUDINEI teria conseguido se esquivar de sua responsabilidade criminal
[
“pá pu, entendeu?”
].

Na mesma conversa, o recorrente
NATANAEL
indaga
M. V. S. L.
a respeito de quem estaria sendo investigado pela Polícia por participação no fato
sub judice
e o inimputável sugere que, no mês transcorrido entre o primeiro depoimento de
CLAUDINEY
[
06/02/2019
]

e a sua própria oitiva naquela data [
06/03/2019
], as investigações evoluíram e que, ao inquirir o adolescente,
o delegado citou o nome de praticamente todos os indivíduos que estavam efetivamente envolvidos no crime
, à exceção do corréu
Luiz Eduardo
, vulgo
“Dudu”
, e do adolescente
Euller
.

O menor comentou ainda que o delegado também citou o nome do terceiro não identificado [
“Kelwyn”
] e que o
único suspeito equivocadamente citado pela autoridade policial foi a pessoa de “Igor”
, que realmente não estaria envolvida no roubo.

Por ser de inteira pertinência, novamente me utilizo das transcrições da Chamada do Guardião,
in verbis
:

“
NATANAEL
: Eu vou falar pro meu advogado ir lá pô, tem que ver.

MARCOS
:
Tem que mandar sua advogada lá, sua advogada deve também não sei não. Eu queria saber também.
Porque só NEGO (CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO) que acho que no primeiro com o advogado dele, pá pu, entendeu
.

NATANAEL
:
Então, mas só que eu vi o depoimento de NEGO lá né, ele falou que o carro dele tinham roubado, que não conhecia ninguém
. Ele não
falou o nome de ninguém.

MARCOS
: Ah, mas então mano, então mano, ele fala em depoimento e pra nóis aqui ele mostra o papel aqui pra nós aqui, tá ligado.
Eu fui lá hoje, já foi
outro trem lá pô, cê entendeu. FALOU O NOME DE QUASE TODO
MUNDO QUE TA ENVOLVIDO, cê é louco
.

NATANAEL
:
MAS NÃO FALOU O NOME DE QUEM?

MARCOS
: AH, BEM DIZER QUE
SÓ NÃO FALOU O NOME DE DUDU
MESMO QUE TAVA. QUE NÃO TAVA MESMO ERA IGOR QUE NÃO
TAVA MESMO, FALOU O NOME DE IGOR
.

NATANAEL
:
MAS E O NOME DE EULER. FALOU TAMBÉM?

MARCOS
: NÃO, NÃO FALOU NÃO

NATANAEL
:
TA ESTRANHO, SÓ DE DUDU E EULER QUE NÃO
.

MARCOS
: Então,
ainda falou o nome de IGOR, daquele NEGUINHO que
tava envolvido KELWYN
.

NATANAEL
: Vixi cara, vou ponhar minha advogado pra acompanhar esse
trem ai pó, de repente os caras vão até mandar intimação pra mim então.

MARCOS
: É, vai chegar igual chegou aqui pra mim também mano. (...)”
.
(
Sic –
ID 110941743 - Pág. 2/3) – Destaquei.

A simples aferição do depoimento prestado pelo menor
M. V. S. L.
no dia
06/03/2019
, já revela,
primo ictu oculi
, que o delegado de Polícia questiona o adolescente justamente se ele
“conhece as pessoas de

CLAUDINEY
, vulgo NEGO,
YGOR
GALVÃO,
NATANAEL
, vulgo Gordinho, e
KELWYN
, vulgo KEL, o declarante disse que são moradores do seu bairro e que só os conhece de vista”
. (ID 110941741 - Pág. 67) – Grifei.

Ora, o próprio inimputável, na conversa interceptada, admite que a autoridade policial citou praticamente todos os envolvidos no crime [com exceção do corréu
Luiz Eduardo
e do menor
Euller
], inclusive do terceiro não identificado
“Kelwyn”
, e
que
o único suspeito citado que realmente não estava enredado no ilícito foi a pessoa de Ygor
Galvão Carvalho
[não indiciado pela autoridade policial, conforme ID 110941743 - Pág. 3/11].

Deste modo, é inarredável concluir que os recorrentes
CLAUDINEI
e
NATANAEL
, com consciência e unidade de desígnios com os demais,
efetivamente concorreram para o delito de roubo
sub judice
: o primeiro fornecendo o veículo que viabilizou a própria existência do crime e o segundo conduzindo os executores até o
locus delicti
no referido automóvel e depois dando-lhes fuga.

Por oportuno,
consigno que, tratando-se do conteúdo de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, tais elementos de convicção consistem em
prova de caráter
cautelar
e de natureza
não repetível
, plenamente
hábeis a embasar o decreto condenatório
, porquanto se enquadram na ressalva prevista na
parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido orienta o e.
Tribunal da Cidadania
:

“2. (...).
Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção
obtidos com o fenômeno da serendipidade,

quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse,
é certo que, ao prestar depoimento
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Maxwel José Pereira

confirmou na íntegra
o conteúdo dos relatórios técnicos por ele confeccionados na fase de inquérito.

Não bastasse, o documento encartado no ID 110941741 - Pág. 61 revela que
parte da
res furtivae
, especificamente a roçadeira da vítima (ID 110941741 - Pág. 65),
foi localizada nas proximidades da residência do apelante NATANAEL
, o que espessa a certeza quanto ao seu envolvimento no ilícito, máxime considerando o
diálogo travado com M. V. S. L. no dia 01/03/2019
, no qual
eles combinam

o que o menor deve dizer em seu depoimento agendado para o dia 06/03/2019
,
mencionam as suspeitas que recaem também sobre o apelante CLAUDINEY

e, por fim,
NATANAEL
repreende o inimputável por ter deixado o bem subtraído naquela localidade
.

Com efeito, transcrevo os trechos da Chamada do Guardião [arquivo 29082129. WAV],
in verbis
:

“
NATANAEL
:
Os caras falou que a CIVIL foi ai intimar ocê é?

MARCOS
: Deixa eu falar pro cê mano.
Chegou urna intimação pra mim cara.

NATANAEL
: E

MARCOS
: Aham, do B.O. lá, daquele do carro lá.

NATANAEL:
Daquele B.O. lá, que os caras pegou lá, do gol do NEGO?

MARCOS
: E

NATANAEL: É?

MARCOS: Aham.

NATANAEL: Falam o que pro cê?

MARCOS
:
Ah, intimaram, dia 06 é pra mim ir lá. Vou falar que não se
nada não, nem conheço não, tava trabalhando, vou negar até a morte, não conheço ninguém não
.

NATANAEL
:
Que ta trabalhando, que você não conhece ninguém.

MARCOS
: Aham

NATANAEL
:
Minha advogada ta olhando, ta vendo se vai tramitar
. (...)
Ela ta só esperando ocê depor lá, eu já falei com ela já
, ela ta
vindo, hoje ela já veio aqui trazer uns papeis aqui.

MARCOS
: Ah, eu vou falar pro cê, eu vou assumir não, cê é louco, se pam
eu
tô com medo de a vítima ta lá, a vítima
.

NATANAEL
: Oia aqui, diz que perguntaram meu nome lá?

MARCOS
: Perguntaram, falou seu nome.

NATANAEL
: Falou como?

MARCOS
: NATANAEL MAIKO ‘gordinho’, o gordinho? Falou o primeiro nome de NEGO, ai depois falou o apelido dele. (...).

MARCOS
: Então, dia 06 agora eu vou lá, quarta-feira. Eae cara.

NATANAEL
:
Vai lã, não vai dar nada pro cê não cara
.

MARCOS
: Aham, tô ligado. Eu vou falar que não conheço ninguém não, que
eu não tava não.

NATANAEL
: Am. Mas
cê deu mole cara, deixar essa roçadeira ai no quintal da SANDRA velho
”.
(
Sic –
110941743 - Pág. 6/7) – Destaquei.

Por fim, friso que o apelante
NATANAEL
exerceu o seu
direito ao silêncio
em ambas as fase processuais, ao passo que o recorrente
CLAUDINEY negou a autoria
delitiva,
sustentando que, na data do fato, havia deixado o seu carro aberto com a chave no contato e que, nesse contexto, o veículo foi surrupiado sem a sua permissão
.

Em que pese a natureza jurídica híbrida do interrogatório, que constitui meio de defesa e
meio de prova
, entendo que a negativa de autoria não resiste ao arcabouço probatório, notadamente ao conteúdo das interceptações telefônicas que evidenciam o envolvimento do réu no ilícito, corroboradas que estão pela prova oral produzida em juízo e pelos elementos informativos do inquérito.

Deveras, é de se apontar a manifesta
carência de verossimilhança
na versão apresentada pelo increpado, na medida em que o depoimento judicial da testemunha
Edson Martins da Silva
, policial responsável por localizar e apreender o veículo, dá conta de que, quando o automóvel foi encontrado, a mãe de
CLAUDINEY
informou que
a chave do veículo estava com ele
, todavia,
ao ser avisado pela genitora sobre o paradeiro do seu carro e que a Polícia estava a caminho, decidiu se evadir da residência
e não foi encontrado.

Não bastasse, a análise do
histórico de ligações telefônicas
entre os réus
atesta o elevado número de
172 (cento e setenta e duas) chamadas
entre os apelantes
CLAUDINEY
e
NATANAEL
(ID

110941743 - Pág. 68 e ID

110941743 - Pág. 4/5), uma das quais consiste em ligação efetuada pelo segundo para o primeiro
algumas horas antes do delito
, especificamente
às 03h03min da data fatídica
, provavelmente para pedir o automóvel emprestado para o crime – mesmo porque as ligações seguintes efetuadas por
NATANAEL
foram para o corréu
Luiz Eduardo
e, conforme este admitiu ao delegado,
voltavam-se justamente a tratar do roubo
(ID
110941742 - Pág. 36/38).

E, embora
CLAUDINEY
sustente que a miríade de chamadas telefônicas se deveu ao trabalho de construção de um móvel que prestava para
NATANAEL
,
tal justificativa não explica as ligações efetuadas por CLAUDINEY para o menor M. V. S. L. pouco menos de duas horas antes do ilícito
(ID 110941743 - Pág. 5), as quais, a meu ver, indicam satisfatoriamente que aquele
não só emprestou o veículo com
ciência prévia acerca da finalidade delitiva
, mas também
monitorava remotamente a ação dos executores
.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
e
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
pelo crime de roubo majorado que lhes é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, os desfechos
condenatórios
.

2.

Do pedido de absolvição dos delitos de corrupção de menores formulado por ambos os apelantes:

A
materialidade
dos crimes está comprovada por meio da mesma documentação que atesta a ocorrência material do roubo, aliada às cópias dos RG de
M. V. S. L.
e de
E. P. M.
, as quais atestam que estes nasceram, respectivamente, em
11/12/2001
e em
01/07/2002
(ID 110941741 - Pág. 69 e ID 110941742 - Pág. 35), portanto, que contavam com
menos de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos
.

Ademais, como se sabe o crime do
art. 244-B do E. C. A.
possui natureza de
delito formal
, que se consuma independentemente de prova da efetiva corrupção ou degeneração moral da criança ou do adolescente envolvido.

Não é outra a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do enunciado de
Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
.

Assim, estando amplamente comprovado que
M. V. S. L.
e
E. P. M.

concorreram para o delito de roubo
contra a vítima
Benedito Manoel Costa
juntamente com os recorrentes
, não há falar em absolvição.

Mesmo porque, embora o

apelante
CLAUDINEIY
alegue que sequer se encontrava presente quando os executores do roubo decidiram praticar o delito, as provas dos autos revelam que aquele
possuía prévia ciência do intento delitivo dos comparsas quando emprestou o seu veículo
para o apelante
NATANAEL
e para os adolescentes, tanto é que, embora à distância,
nas horas que antecederam o crime, comunicava-se por telefone com este último e com o menor
M. V. S. L
.
, o qual, nos diálogos interceptados, implica
CLAUDINEY
, vulgo
“Nego”
,

justamente como um dos envolvidos no ilícito.

Igualmente, o conteúdo da interceptação telefônica, assomado aos elementos informativos do inquérito, não deixam dúvida de que
NATANAEL
era o motorista do veículo e que conduziu
M. V. S. L.
e
E. P. M.
até o
locus delicti
para que executassem o roubo e, posteriormente, deu-lhes fuga no mesmo carro.

Por fim, a tese de
erro de tipo
aventada pela defesa do apelante
NATANAEL
, alegando que desconhecia a menoridade da vítima
E. P. M.
,
tampouco comporta acolhimento
.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça

“possui entendimento firmado no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
”
. (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.) – Destaquei.

Na hipótese, a i. defesa se limita a alegar que o réu não sabia e nem poderia supor a condição de adolescente do menor vitimado,
sem, contudo, colacionar ao feito qualquer elemento capaz de respaldar tal alegação
, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do CPP.

Ademais, as provas encartadas ao feito atestam que
ambos os apelantes conheciam previamente e pertenciam ao mesmo círculo de amizade que os menores
, sendo que a fotografia encartada no ID 110941743 - Pág. 50 revela o biotipo franzino e o aspecto pueril do menor
E. P. M.
, inexistindo, pois, motivo para crer que qualquer pessoa desconheceria a sua condição de adolescente, especialmente um amigo.

Com base no exposto,
conservam-se as condenações
pelos delitos de
corrupção de menores
.

3.

Da exclusão da agravante pertinente à vítima maior de 60 (sessenta) anos postulada pelo apelante
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
:

O recorrente
NATANAEL
reclama a exclusão da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal
, com base no argumento de que fora aplicada na sentença em virtude da
“vulnerabilidade física”
do ofendido, o que, segundo a i. defesa, não corresponde à realidade fática, já que a vítima,
in casu
, não possui limitações e é capaz de realizar atividades cansativas, como limpeza de quintal.

Em que pese o dispêndio argumentativo do apelante, o pedido
deve ser desprovido
.

A uma
, porque, ao que se extrai da r. sentença, a
“vulnerabilidade física”
da vítima mencionada pelo juízo
a quo
decorre justamente da sua condição de pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos
, o que pode ser comprovado a partir do documento pessoal do ofendido
Benedito Manoel Costa
, demonstrando que nasceu em
24/08/1952
e que, portanto, contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade no dia fatídico (ID 110941741 - Pág. 30).

A duas
, porque, a agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal
tem como finalidade repreender de forma mais severa as hipóteses nas quais a conduta criminosa é cometida contra pessoas que se encontram em situações especiais de vulnerabilidade, quais sejam, crianças,
idosos
, enfermos ou mulheres grávidas. Nestes casos, a regra é que o autor do crime disponha de maior facilidade no cometimento da infração penal, em decorrência da
diminuta
capacidade de resistência das pessoas ofendidas.

Dito de outra forma,
a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento de tais circunstâncias
ou mesmo que estas sejam determinantes para a prática do delito, pelo contrário, trata-se de uma circunstância agravante de natureza
objetiva
, aferida unicamente pela constatação do estado pessoal da vítima.

É o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

“Quanto à agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP
, para sua incidência tem-se que
a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento de tais circunstâncias ou mesmo que estas sejam determinantes para a prática do delito, pelo contrário, trata-se de uma circunstância agravante de natureza objetiva
, aferida unicamente pela constatação do estado pessoal da vítima
”
. (N.U 0001859- 11.2017.8.11.0087, Ap. 148650/2017, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Com isso,
conserva-se
a incidência da
agravante
.

4.

Do decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo requerido pelo apelante
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
:

Embora a arma de fogo utilizada no evento criminoso não tenha sido apreendida e tampouco submetidas à perícia, é certo que
o uso do artefato bélico pode ser atestado por outros meios de prova
, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do

Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento na e. Corte Cidadã:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, ao ser ouvida
em ambas as fases processuais
, a vítima
Benedito Manoel Costa
foi categórica ao afirmar que o indivíduo que lhe rendeu
apontou uma arma de fogo do tipo revólver na sua direção e manteve o artefato bélico em frente ao seu rosto
.

Deste modo, não se está aqui a falar de situações em que o armamento é apenas anunciado pelo agente e permanece velado sob as vestes, mas sim do depoimento de vítima que viu de perto e foi inclusive capaz de descrever a arma de fogo.

Com efeito,
em juízo
, o ofendido declarou que
“
Quando eu cheguei no portão, que eu entrei pra mim fechar o portão,
o sujeito meteu o revolver na minha cara e falou ‘O senhor perdeu’
. (...) O sujeito que
entrou comigo na mira do 38

falou pra mim ‘Olha, quem que está ai na sua casa?’, eu falei ‘Tá eu, minha esposa e minha filha’”.
(Trecho do depoimento judicial da vítima constante da sentença – ID 110941951 - Pág. 43) – Grifei.

Como se sabe,

nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente quando corroborada por outros elementos, assim como se dá
in casu
, em que o menor corrompido
E. P. M.
admitiu, na etapa inquisitiva, que o grupo infrator abordou a vítima com uma arma de fogo (ID 110941742 - Pág. 34).

Sobre o tema, colho o seguinte precedente:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Diante disso,
ratifica-se
a aplicação da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

5.

Do reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo vindicado pelo apelante CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
:

No concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que o envolvimento da apelante
CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
no crime
sub judice
não se amolda à hipótese de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeiro caso de
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Acerca da matéria, já assentou o e. STJ:

“1.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
”.
(AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015) – Destaquei.

In casu
, as provas dos autos atestam que
os executores do roubo já haviam praticamente desistido de praticá-lo, porque se encontravam a p
é, e
apenas retomaram o seu intento delitivo porque o apelante CLAUDINEY viabilizou o veículo automotor
, emprestando-o para que o recorrente
NATANAEL
conduzisse os demais comparsas até a cena do crime e, posteriormente, desse-lhes fuga
, tudo isso sem contar que, embora remotamente,
CLAUDINEY
monitorava a ação de seus correlegionários, efetuando ligações tanto para
NATANAEL
quanto para o adolescente
M. V. S. L.
, durante a madrugada nos momentos que antecederam o crime.

Significa dizer que, conquanto
o apelante não tenha praticado os verbos nucleares do crime de roubo propriamente ditos, é inegável que
a sua concorrência para o fato ilícito
foi
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada
,
contribuindo sobremaneira para o êxito da consecução criminosa
, o que impede a incidência da almejada causa de diminuição de pena.

Nesse sentido:

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
, mostrando-se
cada conduta necessária

para
a consumação do
crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013) – Destaquei.

“2.
Não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 29, §1.º, do Código Penal
.

6.

Do reajuste da fração do concurso formal almejada pelo apelante NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
:

Por fim, o recorrente
NATANAEL
pede a redução da fração derivada do concurso formal [art. 70 do CP] para o
mínimo legal de 1/6 (um sexto)
, por entender que se trata de índice mais compatível com a ocorrência de
02 (dois) delitos
, quais sejam,
roubo
e
corrupção de menor
.

Entretanto, o apelante foi
denunciado
,
processado
e
condenado
pela prática de
um roubo majorado
e de
dois crimes de corrupção de menores
, cometidos contra as vítimas
M. V. S. L.
e
E. P. M.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DOIS ADOLESCENTES. RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL.
REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. I – (...).
II -
Sendo vítimas dois adolescentes, dois serão os bens jurídicos violados, sendo desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu dois adolescentes, assim como ao que corrompeu apenas um
.
III – (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.389.738/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018) – Grifei.

Portanto, tratando-se ao todo de
03 (três) delitos em concurso formal
, impõe-se ratificar a fração de
1/5 (um quinto)
eleita na sentença, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 35
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Por fim, faço constar que, uma vez desprovida na íntegra a insurgência recursal do apelante
NATANAEL
, e mantida pena privativa de liberdade em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, deve ser também
refutado
o
pleito de abrandamento do regime inicial
.

7.

Do afastamento da multa imposta ao advogado do réu CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO:

O i. advogado, Dr. Vitor Lima de Arruda [OAB/MT n.º 16.198], pugna pela
exclusão da multa que lhe foi imposta por suposto abandono da causa
, nos termos da decisão anexada no ID 119323993.

Deveras, a pretensão
merece deferimento
.

A despeito das considerações outrora tecidas, o disposto no art. 265 do CPP se refere à hipótese de
abandono do patrocínio da causa pelo defensor
, ou seja, trata da situação na qual o causídico, de forma injustificada, abandona intencionalmente o processo em caráter definitivo e permanente, deixando o réu desamparado na seara processual.

Justamente por isso, a
demora no cumprimento de prazo
relacionado a um único ato do processo, consistente,
in casu,
na apresentação das razões de apelação, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se alude o art. 265,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“
1. A omissão na prática de ato específico do processo penal, por parte de advogado do imputado que permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes, não implica o abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal
”.

(RMS n. 67.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) – Negritei

Ademais, ressai dos autos que a desídia pontual do defensor, aparentemente, decorreu de motivos alheios, porque não conseguiu contatar o seu cliente, o que resultou na demora para apresentar peça defensiva, mas que, por fim, ofereceu as razões do recurso e permaneceu na causa, o que, a meu ver, afastou qualquer prejuízo à defesa do réu que, por sinal, estava e ainda está solto.

Destarte, reconsidero a decisão de ID 119323993 e
afasto a penalidade imposta ao causídico
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
prequestiona a matéria em debate e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
e
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
C
LAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO
, deixando de conhecê-lo no que tange

aos pedidos de
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
e de redução da
pena-base ao mínimo legal
, por ofensa ao princípio da dialeticidade e por ausência de interesse recursal.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os apelos
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 15076-91.2019.811.0042 – código 572170.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022